Tribunal: TJDFT
Processo: 0731211-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731211-70.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA AGRAVADO: AGROVALE PRODUTOS DE PET SHOP LTDA, MARIA FERNANDA SOARES SANTOS, GERSON LUIS SILVA DE MOURA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA contra decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de AGROVALE PRODUTOS DE PET SHOP LTDA, MARIA FERNANDA SOARES SANTOS e GERSON LUIS SILVA DE MOURA, que indeferiu o pedido de pesquisa judicial junto ao sistema CNIB. A Agravante interpôs o recurso sem juntar o comprovante de recolhimento do preparo. O despacho de ID 74603209 concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para promover o recolhimento do preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do mesmo diploma legal. Todavia, a Recorrente recolheu o preparo de forma simples, conforme certidão de ID 74807841. É o relatório. Decido. A falta de comprovação do preparo revela a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o que, por conseguinte, interdita o seu conhecimento. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona a preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido. (Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., RT, p. 849). Ante o exposto, não conheço do recurso, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 15 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator